Tribunal: CARF
Processo: 18050.003442/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.003442/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.239 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
UNIMED DE SALVADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/06/2008
MULTA
POR
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
E
DOCUMENTOS. OBRIGATORIEDADE LEGAL.
A Autoridade Fiscal está legalmente autorizada a exigir documentos e
informações e o não atendimento da exigência implica o lançamento de ofício
da penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Cláudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocada), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de multa isolada por descumprimento do dever acessório de apresentar,
quando regularmente intimado, documentos relacionados a contribuições previdenciárias.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou que, exceto quanto à
apresentação de uma planilha irregularmente exigida, o contribuinte apresentou todos os demais
documentos para o quê foi intimado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.003442/2008-43
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.239 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003442/2008-43

É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Preliminarmente, importa conhecer as exigências contidas nas intimações
alegadamente descumpridas pelo contribuinte:
Em 14/02/2008, o contribuinte foi intimado a apresentar (e-fl. 9):
--Cópia do Estatuto Social/Contrato Social
--Apresentar Livro Razão --Apresentar Notas/Faturas de Cooperativas de Trabalho e
Respectivos Contratos
--Cópia da GFIP com Comprovante de Entrega (capa) e seu Relatório "Resumo
Movimentação"
--Elaborar Planilha individualizada por Cooperativa Contendo: Nome, Data Emissão e
Valor das Faturas
Em 10/03/2008, intimou-se o contribuinte a apresentar o seguinte (e-fl. 11):
--Elaborar planilha contendo informações de serviços prestados de outras cooperativas
UNlMED's para a Unimed Salvador (Tomador de Serviço). denominado "Intercâmbio",
relativo ao período de 01/2004 a 12/2004 (data Emissão; n. fatura/documento; Valor
Bruto do Serviço, total mensal); Anexar cópia do documento (amostra) onde os dados
foram extraído (fatura ou conta contábil).
Ambas as intimações franquearam ao intimado a apresentação dos documentos até
o final da ação fiscal, que terminou em 05/06/2008 (e-fl. 13). Portanto, o fato gerador, que é o
efetivo descumprimento da exigência, ocorreu em 06/06/2008, a partir de quando o contribuinte
se encontrava em mora.
Segundo consta do acórdão recorrido, nem todos os documentos fiscais foram
apresentados, a despeito da alegação do contribuinte de que os apresentara (e-fl. 83):
De acordo com o relatório fiscal, a empresa deixou de exibir Notas Fiscais e respectivos
contratos, referentes às cooperativas de trabalho que prestaram serviço à Unimed.
Informa, também, que foram apresentadas notas fiscais referentes a algumas
cooperativas, mas as faturas emitidas por outras Unimed's, referentes a serviços
prestados à Unimed Salvador, não foram apresentadas.
Assim, a infração apontada neste Auto de Infração decorre de não apresentação à
fiscalização de documentos relacionados com as contribuições previdenciárias.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.239 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003442/2008-43

Resta, portanto, demonstrado o descumprimento da obrigação acessória prevista no art.
33, § §2° e 3° e dos art. 232 e 233 parágrafo único do RPS, agindo corretamente a
fiscalização ao 7 lavrar o AI, não havendo o que se falar em improcedência.
Em verdade, o contribuinte não comprovou a apresentação das faturas
relacionadas a serviços de intercâmbio prestados entre Unimed de diferentes localidades.
Este fato, por si só, é suficiente para a manutenção da multa.
Quanto à alegação do contribuinte de que não estaria obrigado a elaborar uma
planilha com informações detalhadas acerca das operações de intercâmbio, também não reside
razão ao recorrente.
O dever de prestar as informações solicitadas pela Autoridade Fiscal está previsto
no art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei no 8.212, 24 de julho de 1991:
Art. 33 (...)
§1oÉ prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das empresas,
ficando obrigados a prestarem todos os esclarecimentos e informações solicitados, o
segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos. (Sem grifo no
original.)
§2oA empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou
seu representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei. (Sem grifo no original.)
§3oOcorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário. (Sem grifo no original.)
Os §§ 1o e 2o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991, encerram os fatos geradores da
obrigação acessória, que, no caso, consiste na obrigação prestar todos os esclarecimentos e
informações solicitados (§ 1o) e exibir todos os documentos e livros pertinentes (§ 2o). O
descumprimento de qualquer dessas obrigações legais autoriza, segundo o § 3o do art. 33 da Lei
no 8.212, de 1991, o lançamento de ofício da importância devida e a aplicação da penalidade
cabível. E foi sob esse fundamento que o lançamento foi constituído.
A despeito do dever legal, o contribuinte desatendeu a solicitação de informações
acerca das operações de intercâmbio sob o argumento de que não seria documentação obrigatória
ou oficial e, também, não teria pessoal suficiente para elaborar a planilha solicitada (e-fl 19):
UNIMED DE SALVADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO vem
informar que infelizmente não dispõe no momento de recursos humanos suficientes para
atender à solicitação contida no TIAD recebido em 06/03/2008.
Desta maneira, considerando que a documentação solicitada* não se constitui em
documentação obrigatória ou oficial, vem informar que não há como atender à
solicitação desta operosa RFB.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.239 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003442/2008-43

Contudo, a Cooperativa em momento algum se eximirá em fornecer a este ilustre
AFRFB o acesso a toda a documentação contábil capaz de indicar os dados solicitados,
de tal sorte que tais livros/registros estarão à plena disposição deste fiscal até o fim do
procedimento administrativo.
Engana-se, o recorrente, ao afirmar que não estaria legalmente obrigado a prestar
as informações solicitadas. A exegese dos §§ 1o, 2o e 3o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991, deixa
inconteste que a lei autoriza a Autoridade Fiscal a exigir informações, que foi exatamente o caso,
e determina que se faça o lançamento da penalidade pelo não atendimento da exigência. A
alegação de falta de pessoal, além de não ter sido comprovada nos autos, não é suficiente para
eximir a empresa do dever legal.
Portanto, também por esse fato a multa deve permanecer hígida.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital